Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO CLARA. CONTRARIEDADE À SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PACTUAÇÃO CLARA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença arguida em contrarrazões.
2. Nos termos da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. As relações de consumo têm como um de seus pilares o direito do consumidor de obter informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados, na forma do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Verificada a existência de contratação clara, com cláusulas em negrito, acerca do cartão de crédito consignado, do saque mediante depósito em conta, da expressa autorização de descontos em folha de pagamento da quantia mínima devida, assim como das demais circunstâncias do negócio entabulado, incabível a alegação de vício de consentimento ou violação ao dever de informação, notadamente quando regularmente prestado o serviço mediante depósito do valor previsto ao consumidor e, ainda, utilizado o cartão de crédito ao longo do tempo em diversas operações.
5. Apelação conhecida e não provida.